Tribunal: TJDFT
Processo: 0706043-03.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0706043-03.2024.8.07.0000 DECISÃO 1. O agravante opõe declaratórios (id 56275259) à decisão (id 56109619) em que indeferi a liminar. Alega, em suma, omissão quanto ao pedido para que ocorra a limitação das parcelas dos empréstimos consignados em folha no patamar de 30% de seus rendimentos líquidos. Requer o acolhimento dos embargos, com efeitos infringentes, para que sejam sanados os vícios alegados. Em contrarrazões (id 57076883), o embargado requer o julgamento improcedente dos declaratórios. 2. Em recente decisão nos autos principais (id 190196635), o Juízo a quo deferiu pedido formulado pelo Banco do Brasil (id 189749192), de forma que os descontos de empréstimo efetuados no contracheque do agravante não mais ocorrerão, realizando-os diretamente na sua conta-corrente, razão pela qual ocorreu a perda do objeto dos declaratórios. Saliento que o empréstimo consignado em folha pela outra instituição financeira é no valor de R$ 61,28 (id 55908487), que, portanto, não supera 30% dos rendimentos líquidos do agravante. Resta, portanto, prejudicado o presente recurso pela perda superveniente do objeto. Posto isso, não conheço dos declaratórios. Intimem-se. Brasília, 2 de abril de 2024. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR